Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-17.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000209-17.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CARMELITA SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 056.703.398-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000209-17.2023.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1002539-27.2023.8.11.0003 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: CARMELITA SIQUEIRA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/06/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DIABETES – RELATÓRIO MÉDICO DE NÃO SUBSTITUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistente de comprovação suficiente de que existem substitutos ao medicamento receitado ao Agravado, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão liminar que determinou o fornecimento dos medicamentos de alto custo,
COLICALCIFEROL 7.000UI, ROSUVASTATINA 10MG, CIPROFIBRATO 100MG, PIOGLITAZONA30 MG, GLICLAZIDA MR 30 MG e SITAGLIPTINA 100MG
, ao Autor portador da doença diabetes tipo 2 (CID E11), sendo competência do Município e do Estado de Mato Grosso. Pugna pela concessão da liminar para a suspensão da decisão de 1º grau com relação ao Município de Rondonópolis.

É o relatório necessário.

A antecipação da tutela requerida foi parcialmente deferida no movimento 159849654.

As informações não foram prestadas conforme certidão ID. 166952667.

Devidamente intimado, o Agravado não se manifestou, conforme certidão de ID. 166952667.

Sem remessa ao Ministério Público, dentro do escopo delimitado no Ofício 01/2023.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, vislumbro que apesar da interposição de Agravo Interno contra a decisão que concedeu parcialmente a liminar, este feito já se encontra apto para julgamento do mérito. O qual passo a analisar neste momento, declarando a perda de objeto do Agravo Interno e julgando de imediato o Agravo de Instrumento como um todo.

Com relação ao posicionamento adotado por este Relator de incompetência dos Juizados quando aos medicamentos que não fazem parte da lista do SUS (RENAME), revejo neste momento, diante do posicionamento do STJ para manutenção do curso das ações que foram ajuizadas na Justiça Estadual.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

A parte Agravante alega ainda não querer discutir a urgência ou necessidade do medicamento, apenas o ente competente para arcar com o custo.

O laudo médico é claro, indicando os motivos da medicação, bem como, os riscos em caso de não uso, tais como, INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NEFROPATIA DIABÉTICA, CEGUEIRA, AMPUTAÇÃO DE MENBROS E ATÉ MESMO SEU ÓBITO.

Frise-se que conforme os laudos anexados ao processo principal, o Autor corre risco de óbito caso não seja feito o uso dos medicamentos indicados.

Estando o medicamento pretendido atendendo aos requisitos do recurso repetitivo 1657156, cabe aos entes envolvidos o simples fornecimento, ou pelo menos diligências no sentido de solucionar o problema e não apenas negar e ficar a colocar óbices em seu fornecimento, sem maiores elementos de direito.

Sustenta a Agravante que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante o Estado e Município.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão, de onde, com o retorno do presente à origem, o feito principal
deverá ser remetido ao Juizado da Fazenda Pública da comarca de origem.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023